Tribunal: TJPA
Processo: 0000756-39.2008.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000756-39.2008.8.14.0074

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANY MAGAZINE E SUPERMERCADO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0000756-39.2008.8.14.0074

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DANY MAGAZINE E SUPERMERCADO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR DA CAUSA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta para cobrança de crédito tributário de ICMS, no valor de R$ 1.538,64, em desfavor de Dany Magazine e Supermercado Ltda., com fundamento na ausência de interesse de agir, diante da paralisação do feito por mais de um ano e do baixo valor do crédito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, Tema 1184/STF, Resolução CNJ nº 547/2024 e legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de ofício da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, antes de manifestação da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se deve ser considerado o valor global dos débitos do executado ou apenas o valor individual da execução para aplicação das normas que autorizam a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 (RE 1.355.208), firma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência dos entes federados.

4.

A Resolução CNJ nº 547/2024 legitima e orienta a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando paralisadas há mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, não sendo necessária prévia manifestação da Fazenda Pública.

5.

A legislação estadual (Lei nº 8.870/2019) autoriza a não propositura e a desistência de execuções fiscais de baixo valor, mas não exige manifestação da Fazenda Pública para extinção, nem impede o juízo de agir de ofício em conformidade com o entendimento do STF e do CNJ.

6.

A aferição do valor para fins de extinção deve considerar o valor individual da execução ao tempo de seu ajuizamento, não o valor global dos débitos do executado, conforme disposição normativa e precedentes.

7.

Não se configura ofensa ao contraditório ou ao princípio da não surpresa quando oportunizada a manifestação da parte exequente, sendo legítima a extinção do feito após inércia processual superior a um ano, especialmente ausente demonstração de atos concretos para localização de bens ou do devedor.

8.

Precedentes do TJPA e outros Tribunais confirmam a validade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em tais condições, não cabendo reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juízo pode extinguir de ofício execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, não sendo exigida manifestação prévia da Fazenda Pública.

2.

Para fins de extinção da execução fiscal de baixo valor, considera-se o valor individual da execução ao tempo do ajuizamento, e não o somatório global de débitos do executado.

3.

Não há violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa quando oportunizada a manifestação da Fazenda Pública e constatada inércia processual superior a um ano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º e §2º; Lei Estadual nº 8.870/2019, art. 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184); STJ, Súmula 452; TJPA, Apelação Cível nº 0005226-28.2006.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22/07/2024; TJMT, Apelação Cível nº 0002132-12.2008.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27/03/2024.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, negando provimento ao apelo, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (21/07/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que, nos autos da ação de Execução Fiscal, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão de ausência de interesse de agir, dada a inexistência de movimentação útil há mais de um ano e considerando o baixo valor do crédito tributário executado.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, consistente em Execução Fiscal, com o objetivo de cobrar da empresa Dany Magazine e Supermercado Ltda o valor de R$ 1.538,64 (um mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), correspondente a crédito tributário de ICMS inscrito em dívida ativa.

Relata-se que, após o ajuizamento da execução, foram realizadas diligências no intuito de localizar o devedor e/ou bens penhoráveis, sem sucesso. O feito, então, ficou paralisado em virtude da ausência de localização de bens e do executado, circunstância que motivou o Juízo de origem a proceder à extinção do processo.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Assim, a partir do entendimento exposto pelo STF no Tema 1184, bem como da regulamentação adotada pelo CNJ e da legislação do ESTADO DO PARÁ acima citada, analisando a hipótese dos autos, verifica-se que este feito se enquadra perfeitamente à hipótese de extinção, eis que sem movimentação útil há mais de 01 (ano) ano sem citação do executado e/ou sem localização de bens penhoráveis.

Portanto, cuidando de execução de baixo valor – inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – e não tendo sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora, flagrante a ausência de interesse de agir.

Pelo exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas processuais e honorários (art. 26 da LEF).

Fica desde já deferido eventual pedido de renúncia do prazo recursal.

Oportunamente, arquivem-se.

P.R.I.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, o apelante argumenta, inicialmente, que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar a Resolução nº 547/2024 do CNJ, pois tal normativo apenas autoriza, mas não impõe, a extinção de execuções fiscais de baixo valor, sendo a desistência de tais execuções faculdade exclusiva da Fazenda Pública, e não uma prerrogativa do Poder Judiciário.

Aduz, ainda, que a Lei Estadual nº 8.870/2019 também consagra essa faculdade, autorizando a Procuradoria-Geral do Estado a deixar de ajuizar ou desistir de execuções fiscais de baixo valor, mas jamais atribuindo tal decisão ao juízo de ofício.

O apelante ressalta que tanto a Resolução do CNJ quanto a legislação estadual exigem que, para a extinção, deve ser considerado o valor global consolidado dos débitos do executado junto à Fazenda Pública, e não apenas o valor individual da execução em curso.

Sustenta que, no caso concreto, o valor consolidado dos débitos da parte executada ultrapassa R$ 284.498,76 (duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos), conforme demonstrativo anexado aos autos, afastando a incidência dos normativos que limitam execuções de pequeno valor.

Argumenta, ademais, que não houve inércia processual ou paralisação por mais de um ano sem manifestação útil, tampouco ausência de citação da executada ou frustração de tentativas de constrição patrimonial por responsabilidade do exequente.

Ressalta, inclusive, que as tentativas de constrição e penhora de bens foram realizadas tempestivamente e que houve pedido de suspensão em virtude de parcelamento do débito, o que reforça o interesse de agir da Fazenda Pública.

No tocante às preliminares, sustenta que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois a extinção se deu sem prévia intimação da Fazenda Estadual para se manifestar acerca da eventual perda superveniente do interesse de agir, configurando-se violação ao princípio da não surpresa. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja afastada a extinção do feito e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal, mantendo-se íntegra a pretensão executória do Estado do Pará.

Posteriormente, certificou-se nos autos o decurso do prazo legal para apresentação de contrarrazões por parte da empresa Dany Magazine e Supermercado Ltda., sem qualquer manifestação da mesma.

Por fim, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação. Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça Cível asseverou que, tratando-se de execução fiscal de baixo valor, a extinção do feito de ofício pelo magistrado viola entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 452) e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, segundo os quais a extinção dessas ações é faculdade exclusiva da Fazenda Pública.

Aduziu, ainda, que no caso vertente houve citação válida da executada e parcelamento do débito, não se justificando a extinção por ausência de interesse de agir. Diante disso, manifestou-se pela anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Ante a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito da causa.

A controvérsia centra-se na possibilidade de extinção de Ações de Execuções Fiscais, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir, eis que o valor da execução, por ser de pequeno valor, não justificaria o acionamento da máquina do Judiciário para tentativa de recuperação do crédito tributário.

O interesse de agir decorre da necessidade de a parte provocar o Poder Judiciário para obter um provimento que lhe seja útil, devendo se valer, ainda, do procedimento adequado para a satisfação da sua pretensão.

No caso em análise, o Juízo
a quo
declarou a extinção do crédito tributário, com base no Tema 1184 do STF, por considerar que o valor cobrado na execução é de pequena monta, inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e já tramitava desde o ano de
2008
, estando sem qualquer movimentação há mais de 01 (um) ano.

O Magistrado referiu, ainda, que o crédito tributário executado era inferior ao limite estipulado até mesmo na Lei Estadual nº 8.870/2019.

Pois bem.

Acerca deste tema, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, por ocasião da apreciação do RE 1.355.208/STF (Tema nº 1184), firmou as seguintes teses:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
"

Com efeito, é reconhecida a possibilidade de extinção sem resolução do mérito das execuções fiscais, se o valor cobrado for de pequena monta, por ausência de interesse de agir, sob a ótica do princípio constitucional da eficiência administrativa (RE nº 1.355.208).

Nesse contexto, o STF definiu que, para o ajuizamento de ações dessa natureza, é necessário que se tentem medidas de conciliação prévias, sendo indispensável a comprovação de que a tentativa de solução administrativa não obteve sucesso, não prosperando o argumento de conceder à Fazenda Pública oportunidade para se manifestar quanto a ocorrência de prévia tentativa de conciliação.

Diante do exposto, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, editou a Resolução nº 547/2024, instituindo medidas de tratamento racional e eficiente, na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário a partir do julgamento do Tema 1.184. Vejamos os principais dispositivos desta normativa:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

O artigo 1º, §1º da Resolução 547/2024 do CNJ apresenta uma diretriz para a extinção de execuções fiscais em determinadas condições específicas, com o objetivo de racionalizar a utilização dos recursos do Poder Judiciário e priorizar demandas de maior relevância.

A teor da tese firmada, consoante o §5º da Resolução acima mencionada, compete à Fazenda Pública requerer a suspensão dos processos, para providenciar as medidas condicionantes do ajuizamento das execuções fiscais a partir do tema. Assim, diante da ausência de atuação processual da Fazenda Pública e considerando a perda do interesse processual, aliado ao caráter público dos precedentes obrigatórios, entende-se que o magistrado pode determinar a extinção do processo sem análise de mérito, independentemente de solicitação por parte do executado ou de prévia manifestação do exequente. Logo, a sentença combatida não ofende aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Dessa forma, à luz da tese firmada no TEMA 1184/STF e da Resolução do CNJ nº 547/2024, se constata que o valor da dívida no momento do ajuizamento da execução era R$ R$ 1.538,64 (um mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), ou seja, dentro do estabelecido na norma para a extinção da execução fiscal, pela ausência do interesse de agir.

Importante referir que antes mesmo do entendimento fixado no precedente ao norte mencionado ou mesmo da edição da Resolução do CNJ, o próprio Estado do Pará já possuía legislação estadual, estabelecendo limite de valor, para ajuizamento de ações de execuções fiscais, a saber, a Lei n° 8.870/19. Vejamos a disposição contida na referida lei:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

§ 1º
O disposto neste artigo não importa em renúncia ao crédito tributário, nem prejudica a cobrança administrativa da dívida realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA e pela Procuradoria-Geral do Estado

- PGE.

(...)

§ 4º Na hipótese do inciso IV do caput, desde que existam elementos objetivos que, no caso específico, atestem elevado potencial de recuperabilidade, a Procuradoria-Geral do Estado - PGE, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, poderá ajuizar ação de execução fiscal. (...)”

Com efeito, no que tange as teses firmadas, compete à Fazenda Pública requerer a suspensão dos processos para tomar as devidas providências administrativas, de modo que qualquer alegação de negativa de contraditório ou de decisão surpresa não se sustenta.

No caso em epígrafe, observa-se que houve despacho determinando a intimação do exequente para apresentação de manifestação (ID 26330078). Não obstante a decisão constante do ID 26330076 (pág. 2), verifica-se que o petitório protocolado sob o ID 26330075 (pág. 1), além de ter sido apresentado mais de dois anos após o despacho proferido no ID 26330074 (pág. 8), foi juntado desacompanhado de qualquer elemento probatório quanto à efetiva celebração de acordo. Ademais, oportunizada a manifestação ao Estado (ID 26330078), restou este silente, deixando transcorrer in albis o prazo para resposta à referida intimação.

Igualmente, não prospera a alegação que deve ser considerado
o valor total dos débitos atualizados
do executado, ou o eventual ajuizamento de outras execuções fiscais em face do mesmo devedor executado, porquanto a legislação é clara ao dispor que o valor a ser considerado é aquele constituído no momento da distribuição da ação, consoante se extrai do disposto no artigo 1º, inciso IV da Resolução nº 547/2024.

Para corroborar com exposto, colaciono a seguinte jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. DISPENSADA A INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TERMOS DA SÚMULA 189 DO STJ. PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL NO ANO ANTERIOR. TEMA 1184 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF QUE AFIRMOU SER LEGÍTIMA A EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR ATUALIZADO EM 04/10/2022 EM R$3.209,19 (TRÊS MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS). AÇÃO QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE "PEQUENO VALOR". NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TESE SUFRAGADA NO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO 547/CNJ.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS NO RECURSO. PROVIDÊNCIA QUE COMPETIA AO FISCO, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA, A FIM DE EVITAR A EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005226-28.2006.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024)”

Em reforço deste entendimento, transcrevo jurisprudência de outro Tribunal pátrio:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DÉBITO INFERIOR A DEZ MIL REAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Resolução CNJ nº 547/2024, autoriza a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10 mil que estejam sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação do executado ou, mesmo citado, se não houver como localizar bens penhoráveis. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.184 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. (...).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002132-12.2008.8.11.0020, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2024).”

Assim, conclui-se que, considerando que as medidas adotadas pelo exequente para satisfazer seu crédito não obtiveram sucesso há mais de um ano, é acertada a sentença de extinção proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de extinção em sua inteireza, conforme fundamentação suso.

Advirto que se considera manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art.1.021, §4º, do CPC, os casos em que há interposição de Agravo Interno ou embargos declaratórios contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos (STJ – 1ª TURMA – Ag.Resp. 1496197 / RS – Min. REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025